Tribunal: TJSP
Processo: 0024990-60.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Conflito de competência. Ação civil pública. Condenação do réu ao pagamento de dano moral difuso. Estacionamento de veículo em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos ou de pessoas portadoras de deficiência. Deslocamento da competência para a Vara do Idoso local. Impossibilidade. Ofensa aos direitos assegurados à pessoa portadora de deficiência. Matéria que escapa ao rol de competências da Vara

Ementa:
Conflito de competência. Ação civil pública. Condenação do réu ao pagamento de dano moral difuso. Estacionamento de veículo em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos ou de pessoas portadoras de deficiência. Deslocamento da competência para a Vara do Idoso local. Impossibilidade. Ofensa aos direitos assegurados à pessoa portadora de deficiência. Matéria que escapa ao rol de competências da Vara Especializada. Hipótese não elencada pelo artigo 2o da Resolução OE no 429/2007. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Ribeirão Preto.